Tribunal: STJ
Processo: 5021824-30.2014.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1840783 - RS(2019/0290900-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NEIDE VIANA BERNARDES
ADVOGADOS
: FELIPE CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RS037863
CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA JACINTO PEREIRA -
RS090840
PAULA GARCIA GONÇALVES - RS096825
MARIANA GASTAL - RS091809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROSI GUEDES BERNARDES
ADVOGADO
: PAULO DARIVA - RS068367B
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE SOUZA CAMINO
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(S) - SP120797
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FRAUDE EM
LICITAÇÕES.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MULTA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para redimensionar as
penas de multa impostas.
2. A recorrente foi condenada por fraude em processos licitatórios relacionados à
Concorrência n.
e à Concorrência n.
com o objetivo de
24/SEEDI/2008
29/SEEDI/2008,
beneficiar empresas específicas em consórcio.
3. A investigação decorreu do desmembramento da Operação Solidária, que incluiu
medidas como interceptação telefônica, ação controlada e perícias. A recorrente alegou
nulidade das provas obtidas por interceptações telefônicas, sustentando incompetência
absoluta do juízo da Vara Federal de Canoas e falta de fundamentação nas prorrogações
das medidas.
4. A decisão monocrática afastou as alegações de nulidade das provas e reconheceu a
competência do juízo da Vara Federal de Canoas, além de validar as interceptações
telefônicas realizadas entre 17 de julho de 2008 e 18 de agosto de 2008.
Documento eletrônico VDA54075352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bcd8edc-c4e4-4b45-9e17-ce251d5d23bd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas realizadas
entre 17 de julho de 2008 e 18 de agosto de 2008 são nulas em razão da alegada
incompetência do juízo da Vara Federal de Canoas e da falta de fundamentação nas
prorrogações; e (ii) saber se os fatos imputados à recorrente caracterizam continuidade
delitiva, conforme o
do Código Penal.
art. 71
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A interceptação telefônica foi determinada por autoridade judicial competente,
considerando que nenhum dos investigados processados nestes autos detinha foro por
prerrogativa de função.
7. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas realizadas entre 17 de julho de
2008 e 18 de agosto de 2008 foi afastada com base nos arts. 563 e 566 do Código de
Processo Penal, considerando a ausência de prejuízo e a inexistência de influência na
apuração da verdade ou na decisão da causa.
8. A tese de continuidade delitiva foi rejeitada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a
existência de desígnios autônomos entre as condutas, sendo diversos os dois
procedimentos licitatórios. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A pena de multa foi fixada nos parâmetros legais, respeitando a proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade imposta, não havendo desproporcionalidade ou
ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Interceptações telefônicas realizadas por autoridade judicial competente e
2.
posteriormente validadas pelo Supremo Tribunal Federal não são nulas.
A ausência de
prejuízo e de influência na apuração da verdade ou na decisão da causa afasta a nulidade
3.
de interceptações telefônicas realizadas sem autorização judicial competente.
A
caracterização de continuidade delitiva entre condutas autônomas demanda reexame de
4.
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A pena de multa deve respeitar os parâmetros
legais e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 566; CP, art. 71; Lei no 8.666/93, art. 99.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Inq n.
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado
1.190/DF,
em 24.09.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp n. 2.129.809/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.510.777/SP,
11.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp n. 2.092.681/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.968.141/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54075352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bcd8edc-c4e4-4b45-9e17-ce251d5d23bd

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bcd8edc-c4e4-4b45-9e17-ce251d5d23bd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1840783 - RS(2019/0290900-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NEIDE VIANA BERNARDES
ADVOGADOS
: FELIPE CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
RS037863
CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA JACINTO PEREIRA -
RS090840
PAULA GARCIA GONÇALVES - RS096825
MARIANA GASTAL - RS091809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROSI GUEDES BERNARDES
ADVOGADO
: PAULO DARIVA - RS068367B
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE SOUZA CAMINO
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(S) - SP120797
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FRAUDE EM
LICITAÇÕES.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MULTA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para redimensionar as
penas de multa impostas.
2. A recorrente foi condenada por fraude em processos licitatórios relacionados à
Concorrência n.
e à Concorrência n.
com o objetivo de
24/SEEDI/2008
29/SEEDI/2008,
beneficiar empresas específicas em consórcio.
3. A investigação decorreu do desmembramento da Operação Solidária, que incluiu
medidas como interceptação telefônica, ação controlada e perícias. A recorrente alegou
Documento eletrônico VDA54075355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:51
Código de Controle do Documento: 46304f9f-fb68-4fac-80ff-c1a8e8720b90

nulidade das provas obtidas por interceptações telefônicas, sustentando incompetência
absoluta do juízo da Vara Federal de Canoas e falta de fundamentação nas prorrogações
das medidas.
4. A decisão monocrática afastou as alegações de nulidade das provas e reconheceu a
competência do juízo da Vara Federal de Canoas, além de validar as interceptações
telefônicas realizadas entre 17 de julho de 2008 e 18 de agosto de 2008.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas realizadas
entre 17 de julho de 2008 e 18 de agosto de 2008 são nulas em razão da alegada
incompetência do juízo da Vara Federal de Canoas e da falta de fundamentação nas
prorrogações; e (ii) saber se os fatos imputados à recorrente caracterizam continuidade
delitiva, conforme o
do Código Penal.
art. 71
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A interceptação telefônica foi determinada por autoridade judicial competente,
considerando que nenhum dos investigados processados nestes autos detinha foro por
prerrogativa de função.
7. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas realizadas entre 17 de julho de
2008 e 18 de agosto de 2008 foi afastada com base nos arts. 563 e 566 do Código de
Processo Penal, considerando a ausência de prejuízo e a inexistência de influência na
apuração da verdade ou na decisão da causa.
8. A tese de continuidade delitiva foi rejeitada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a
existência de desígnios autônomos entre as condutas, sendo diversos os dois
procedimentos licitatórios. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A pena de multa foi fixada nos parâmetros legais, respeitando a proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade imposta, não havendo desproporcionalidade ou
ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Interceptações telefônicas realizadas por autoridade judicial competente e
2.
posteriormente validadas pelo Supremo Tribunal Federal não são nulas.
A ausência de
Documento eletrônico VDA54075355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:51
Código de Controle do Documento: 46304f9f-fb68-4fac-80ff-c1a8e8720b90

prejuízo e de influência na apuração da verdade ou na decisão da causa afasta a nulidade
3.
de interceptações telefônicas realizadas sem autorização judicial competente.
A
caracterização de continuidade delitiva entre condutas autônomas demanda reexame de
4.
provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A pena de multa deve respeitar os parâmetros
legais e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 566; CP, art. 71; Lei no 8.666/93, art. 99.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Inq n.
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado
1.190/DF,
em 24.09.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp n. 2.129.809/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.510.777/SP,
11.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp n. 2.092.681/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.04.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.968.141/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NEIDE VIANA BERNARDES
contra decisão monocrática desta Corte que conheceu parcialmente do recurso especial e
nessa extensão, deu parcial provimento ao recurso (fls. 7589-7597).
A agravante retoma pedidos do recurso especial e pede o seu provimento (fls.
7850-7873).
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o

o
-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
art. 258 c/c
art. 21
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao
conhecimento parcial do recurso especial e nessa extensão, seu parcial provimento.
Apesar das alegações expostas no regimental, entendo que estas não são
suficientes para infirmar a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus
próprios fundamentos.
1) Contexto fático do julgamento
A recorrente foi condenada, em concurso de pessoas e concurso material de
crimes, por fraude a processos licitatórios relativos à Concorrência n. 24/SEEDI/2008,
Documento eletrônico VDA54075355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:51
Código de Controle do Documento: 46304f9f-fb68-4fac-80ff-c1a8e8720b90

sobre projeto, plano básico ambiental e fiscalização das obras da Barragem do Arroio
Taquarembó, relacionada ao Convênio n.
- SIAFI 615661, e à Concorrência n.
93/2007
sobre a construção da mencionada barragem, com a finalidade de que as
29/SEEDI/2008,
empresas MAGNA ENGENHARIA LTDA. e STE - Serviços Técnicos de Engenharia S
/A., em consórcio, vencessem os certames.
A investigação relativa ao presente feito decorreu do desmembramento da
Investigação n. 2007.71.12.005349-3, com o compartilhamento das provas obtidas no
contexto da chamada "Operação Solidária", em que foram realizadas medidas
investigativas como interceptação telefônica, ação controlada, perícias etc.
Na decisão monocrática, conheci parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dei-lhe parcial provimento, para redimensionar as penas de multa impostas.
No agravo regimental, a recorrente renova os argumentos apresentados no
recurso especial, centrando-se na alegação de nulidade das provas obtidas por
interceptações telefônicas, em razão da incompetência absoluta do juízo da Vara Federal
de Canoas. Sustenta que o feito carece de decisão válida entre 17 de julho de 2008 e 18
de agosto de 2008.
2) Análise das teses de nulidade das interceptações telefônicas
Quanto às interceptações, a agravante contesta a conclusão de que o Deputado
Eliseu Padilha teria sido incluído fortuitamente na investigação. Afirma que ele já era
alvo desde janeiro de 2008, conforme relatórios policiais e pedidos de prorrogação.
Alega que o juízo de Canoas usurpou competência do STF, ao não remeter os autos
imediatamente após o surgimento de indícios contra o parlamentar, o que, segundo ela,
invalida todas as provas subsequentes. Sustenta que a posterior chancela do STF não
convalida a nulidade, pois o juízo de origem era absolutamente incompetente.
Sobre a alegada nulidade das interceptações entre
e
a
17/07/2008 18/08/2008,
agravante refuta o entendimento de ausência de prejuízo, apontando que os diálogos
desse período foram utilizados na sentença condenatória.
Consoante analisei na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao examinar a
alegação de nulidade, asseverou que os terminais inicialmente investigados não
alcançavam investigados com prerrogativa de foro. Assentou, ainda, que a participação
dos parlamentares federais apenas se verificou fortuitamente, em momento posterior,
oportunidade em que o feito foi direcionado ao Supremo Tribunal Federal (fl. 6396).
Desse modo, não vislumbro a decretação da medida por autoridade
incompetente, sobretudo porque nenhum dos recorrentes inicialmente investigados
detinha foro por prerrogativa de função.
Documento eletrônico VDA54075355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:51
Código de Controle do Documento: 46304f9f-fb68-4fac-80ff-c1a8e8720b90

Anoto que eventual irregularidade quanto ao alcance das medidas em relação
aos réus com foro por prerrogativa de função, cuja participação foi detectada apenas em
momento posterior, levando ao desmembramento das investigações, não contamina, no
caso concreto, as provas produzidas para os réus sem essa garantia. Nesse sentido já
decidiu o STJ em outros casos também derivados da Operação Solidária (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.129.809/RS,
julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.
Dessa forma, eventual anulação pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do
inquérito destinado à investigação das autoridades com prerrogativa de foro, da prova
colhida mediante as interceptações telefônicas não alcança os demais investigados.
Anoto que o Ministro Marco Aurélio, relator do Inq n. 3305 (decisão
monocrática, DJe
, no qual investigado o Deputado Federal Eliseu Padilha no
17/9/2015)
âmbito da Operação Solidária, indeferiu o pedido de concessão de efeito extensivo do
acórdão que determinou o trancamento do inquérito perante o Supremo Tribunal
Federal aos investigados sem prerrogativa de foro.
Quanto à alegação de interceptações telefônicas realizadas sem autorização
judicial competente entre 17 de julho de 2008 e 18 de agosto de 2008, observo que o
acórdão recorrido afastou a nulidade com base nos arts. 563 e 566 do Código de Processo
Penal, destacando a ausência de prejuízo e a inexistência de influência na apuração da
verdade ou na decisão da causa. Ressaltou, ainda, que a medida foi posteriormente
validada pelo Supremo Tribunal Federal.
Concluo que a interceptação das linhas telefônicas foi determinada por
autoridade judicial competente. No período mencionado, as ordens partiram da Vara
Federal de
que detinha jurisdição sobre os investigados, afastando, assim,
Canoas/RS,
qualquer alegação de nulidade. Além disso, o deferimento posterior da medida pelo
Ministro Marco Aurélio, relator do Inquérito 2741 no Supremo Tribunal Federal, reforça
a legitimidade do monitoramento realizado.
3) Da inviabilidade do reconhecimento da continuidade delitiva
Em relação ao
do Código Penal, a agravante defende que os dois fatos
art. 71
imputados à ré dizem respeito ao mesmo projeto (Barragem do Arroio Taquarembó),
com idêntica motivação, modo de execução, provas e vínculo entre os envolvidos,
caracterizando continuidade delitiva. Argumenta que a análise poderia ser feita com base
na denúncia, sem necessidade de reexame de provas, afastando a aplicação da Súmula 7
do STJ.
O Tribunal de origem reconheceu a existência de desígnios autônomos entre
as condutas, "sendo diversos os dois procedimentos licitatórios, não se podendo admitir
Documento eletrônico VDA54075355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:51
Código de Controle do Documento: 46304f9f-fb68-4fac-80ff-c1a8e8720b90

que o segundo delito de frustração da Concorrência n.
seja continuação do
29/2008
primeiro, relativo à Concorrência n.
(fl. 6163)". Dessa modo, o acolhimento do
24/2008
pleito recursal reclama reexame de provas, vedado na instância especial (AgRg nos EDcl
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.510.777/SP,
DJEN de
AgRg nos EDcl no
relator
11/12/2024,
17/12/2024;
REsp n. 2.092.681/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024;
AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 1.968.141/SP,
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
17/10/2023,
20/10/2023
4) Da proporcionalidade da pena de multa
Quanto à pena de multa, aponta violação ao
da
alegando
art. 99
Lei 8.666/93,
que a recorrente não obteve vantagem nos certames nem exercia função de gestão nas
empresas beneficiadas. Argumenta que a multa foi calculada sobre o valor global das
licitações, inclusive uma não concluída, o que revela desproporcionalidade e ilegalidade.
Sobre o tema, verifico que a multa referente à Concorrência n. 29/SEEDI/2008
foi fixada no mínimo legal (2%) e mantida. Já a relativa à Concorrência n.
foi reduzida de 2,5% para 2,25% do valor do contrato, ajustando-se à
24/SEEDI/2008
pena privativa de liberdade imposta. Dessa forma, não há que se falar em
desproporcionalidade ou ilegalidade, tendo em vista que foram respeitados os parâmetros
legais, guardando a pena de multa proporção com a pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54075355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:51
Código de Controle do Documento: 46304f9f-fb68-4fac-80ff-c1a8e8720b90

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2019/0290900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.840.783 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00182889520104040000 182889520104040000 200771120053493
200971120005884 50086355320124047100 50218243020144047100
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NEIDE VIANA BERNARDES
ADVOGADOS
: FELIPE CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - RS037863
CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA JACINTO PEREIRA - RS090840
ADVOGADOS
: PAULA GARCIA GONÇALVES - RS096825
MARIANA GASTAL - RS091809
RECORRENTE
: ROSI GUEDES BERNARDES
ADVOGADO
: PAULO DARIVA - RS068367B
RECORRENTE
: MARCO ANTONIO DE SOUZA CAMINO
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(S) - SP120797
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ROGÉRIO ORTIZ PORTO
CORRÉU
: ORGEL DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE DE MOURA FILHO
CORRÉU
: ATHOS ROBERTO ALBERNAZ CORDEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEIDE VIANA BERNARDES
ADVOGADOS
: FELIPE CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - RS037863
CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA JACINTO PEREIRA - RS090840
ADVOGADOS
: PAULA GARCIA GONÇALVES - RS096825
MARIANA GASTAL - RS091809
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROSI GUEDES BERNARDES
ADVOGADO
: PAULO DARIVA - RS068367B
INTERES.
: MARCO ANTONIO DE SOUZA CAMINO
ADVOGADOS
: CELSO SANCHEZ VILARDI E OUTRO(S) - SP120797
CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. FELIPE CARDOSO MOREIRA DE OLIVEIRA
(P/AGRAVANTE)
C5425065511311311551:0@
2019/0290900-0 - REsp 1840783 Petição : 2025/0072380-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:43
Código de Controle do Documento: 882E5114-3F76-402D-9705-E05BE06ED022

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2019/0290900-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.840.783 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425065511311311551:0@
2019/0290900-0 - REsp 1840783 Petição : 2025/0072380-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:43
Código de Controle do Documento: 882E5114-3F76-402D-9705-E05BE06ED022